Tribunal: CARF
Processo: 13609.000892/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000892/2009-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.732 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
CENTAURO SERVICOS GRAFICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso
Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): "O ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da Cofins".
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso
Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): "O ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da Cofins".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento, aplicando ao caso o decidido em definitivo pelo STF no RE 574.706/PR.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente), Alexandre Freitas Costa e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000892/2009-98
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.000892/2009-98

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por Centauro Serviços Gráficos Ltda.,
Recorrente, contra o Acórdão 3302-005.708, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ICMS/ISSQN. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. COMPOSIÇÃO.
O ICMS/ISSQN compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, integrante, portanto, o conceito de receita bruta.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto inclusão do ICMS e do ISS na base de cálculo das contribuições PIS
e COFINS.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigma o Acórdão 3201-004.124, cuja ementa tem o seguinte teor:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/09/2001
PIS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, o que
afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.
O Recurso da Contribuinte foi parcialmente admitido, prosseguindo apenas
quanto à análise da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais.
A Recorrente apresentou Agravo de fls. 326/339 requerendo fosse dado
seguimento ao Recurso Especial em sua integralidade, porém seu conhecimento foi negado por
intempestividade (fls. 351/353).
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que o Acórdão Recorrido
fundamentou-se no entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n.o 1.144.469/PR no sentido de incluir o ICMS na base de cálculo das contribuições
sociais; enquanto o Acórdão Paradigma fundamentou sua decisão no entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 574.706 no sentido de determinar a exclusão
do ICMS da base de cálculo das contribuições.
A Recorrida não apresentou contrarrazões ao Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.000892/2009-98

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Do conhecimento
Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, quanto à inclusão ou não dos valores do ICMS na base de cálculo das
contribuições PIS e COFINS.
Com efeito, o Acórdão Recorrido entendeu que o ICMS deve integrar a base de
cálculo das contribuições sociais, enquanto o Acórdão Paradigma determinou a exclusão do
ICMS da base de cálculo delas.
Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3302-005.708
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ICMS/ISSQN. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. COMPOSIÇÃO.
O ICMS/ISSQN compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, integrante, portanto, o conceito de receita bruta.

Acórdão Paradigma: 3201-004.124
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/09/2001
PIS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, o que
afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.

Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.

Do mérito

No mérito, razão assiste à Recorrente.

A matéria foi objeto de decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, sob a
sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 574.706 (Tema
69), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:

"O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.732 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.000892/2009-98

No julgamento dos Embargos Declaratórios foi fixada a modulação dos efeitos da
decisão para se da após 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até aquela data.

Foi, ainda, estabelecido que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-COFINS, é aquele destacado na Nota Fiscal.

A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 69 teve o seu trânsito em
julgado certificado em 17 de setembro de 2021 e, por força do disposto no art. 99 do RICARF,
fixado pela Portaria n.o 1.634/2023, devem os Conselheiros reproduzi-las no âmbito deste
Conselho.

Portanto, diante da inconstitucionalidade da inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, há de ser dado provimento ao
presente recurso.

Dispositivo

Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial para dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 394
DF CARF MF
Original